Tribunal: TJDFT
Processo: 0010197-13.2017.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. GRAVE VULNERABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, ECA.
2. Realizada investigação prévia a caracterizar a fundada razão de que o menor trazia consigo entorpecentes, não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal ou na nulidade das provas obtidas.
3. Havendo provas seguras da materialidade e autoria do ato infracional, impõe-se a manutenção da procedência da representação.
4. A gravidade concreta do ato infracional e as condições sociais e pessoais do adolescente em situação de vulnerabilidade justificam a medida socioeducativa de semiliberdade, vez que medidas mais brandas não se mostram suficientes para o fim ressocializador.
5. Recurso conhecido e não provido.